Tribunal: TJDFT
Processo: 0748506-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. PARÂMETRO. 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMEDIATA. SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Alegação de não conhecimento rejeitada.
2. É certo que o inadimplemento e a mora são fundamentos suficientes para o pedido de rescisão contratual, se não há interesse do credor em receber a prestação, porque lhe deixou de ser útil (artigos 389 e 395, CC). Caso provado o inadimplemento, procede o pedido de rescisão do negócio jurídico, por culpa exclusiva do fornecedor, com o retorno das partes ao status quo ante (Súmula 543/STJ). Nessas hipóteses, a restituição da quantia paga pelo consumidor deve ser integral, conforme dispõe o art. 18, II, § 1o do CDC.
3. Ocorrendo rescisão da promessa de compra e venda de imóvel, por culpa do promitente comprador, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução pela vendedora de todos os valores recebidos pelo imóvel, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, sem prejuízo de cobrança ou retenção da multa, quando prevista. A retenção de 25% (vinte e cinco por cento) determinada na sentença já serve ao propósito de reparar a ré por todos os prejuízos decorrentes do inadimplemento. O atraso do consumidor obsta sua pretensão de lucros cessantes.
4. Quanto ao momento da devolução dos valores, cabe destacar que a Lei 13.786/2018 entrou em vigor em data posterior à formalização do contrato. Dessa forma, o prazo não é aquele defendido pela ré, de trinta dias após a expedição do habite-se, mas deve se dar de maneira imediata, conforme determinado pela sentença e o disposto na Súmula 543, do STJ.
5. Consideradas as matérias discutidas pelas partes no processo e o resultado do julgamento de cada uma delas, tenho que a proporção da sucumbência recíproca deva ser ajustada para 60% (sessenta por cento) em desfavor da autora e 40% (quarenta por cento) em desfavor da ré.
6. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.